Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717978-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EGIDIO MOREIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição intercorrente interposta pelo autor/recorrente na qual pleiteia que o recurso especial não conhecido interposto seja recebido e processado como reclamação ao Superior Tribunal de Justiça – STJ. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que a Reclamação constitucional deve manejada diretamente no juízo competente. Ao contrário, houve Recurso Especial de Acórdão de Turma Recursal que julgou Recurso Inominado. O pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 61158148. Com efeito, o Recurso Especial não conhecido não teve o condão de interromper o prazo recursal para manejo do correto recurso, operando, dessa forma, o trânsito em julgado em 05/08/2024. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de agosto de 2024. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal